Tribunal: CARF
Processo: 13884.000139/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000139/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
AVILMAR JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores
comprovadamente pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. A declaração de recebimento por parte da genitora
que não condiz com o valor determinado pelo juiz não serve como
comprovante de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 25.193,55, conforme notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000139/2009-43
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000139/2009-43

de lançamento constante das fls. 7 a 10, sob o fundamento de que “pensão alimentícia judicial
somente é dedutível se decorrer de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Somente foi comprovado parcialmente o valor deduzido.”
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual informa, em
síntese, que apresenta a documentação comprobatória exigida, que não teria juntado antes devido
a férias forenses.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que o contribuinte declarou
ter pago o valor de R$ 30.862,12 a título de pensão a Maria Patrícia Silva Rocha e a Wanessa
Gama Sant Ana Silva; na impugnação juntou cópia da Ação Divórcio Consensual com Wanessa,
averbado em 18/5/1990, onde foi determinado o pagamento de 20% do salário líquido do
contribuinte em favor da ex-esposa por tempo indeterminado. Também juntou cópia de
Comprovante de Rendimentos recebidos do INSS no ano de 2006, onde consta o desconto de
Pensão Alimentícia no valor de R$ 4.514,55. Nada mais juntou referente a citada glosa e por isso
a glosa deveria ser mantida.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 2/2/2011 (fls. 31) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 2/3/2011 (fls. 32 a 36), no qual alega
que os valores pagos decorrem de acordos judiciais devidamente homologados; que acordou
pagar, quando da ação de divórcio com Maria Patrícia, o valor de 3 (três) salários mínimos a Igor
Rocha e Silva, em relação ao qual junta recibo emitido por Maria Patrícia, que atesta o
recebimento da quantia de R$ 14.800,00 referente ao pagamento de pensão alimentícia no ano de
2006; da mesma forma acordou em pagar a Wanessa Gama, em acordo judicial homologado, o
valor equivalente a 20% de seu salário líquido, por prazo indeterminado, em relação aos quais
também junta recibo emitido por Wanessa que atesta o recebimento em 2006, do valor de R$
16.062,00 recebidos a título de pensão alimentícia judicial. Requer o cancelamento da exigência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de pensão alimentícia. Na Declaração de Ajuste
Anual 2006/2007 o contribuinte declarou ter pago o total de R$ R$ 30.862,12 a título pensão
alimentícia às seguintes beneficiárias:
1 – Maria Patrícia Silva Rocha: R$ 14.800,00
2 - Wanessa Gama Sant Ana Silva – R$ 16.062,12
A legislação permite que os valores pagos a título de pensão alimentícia possam
se deduzidos da base de cálculo do IRPF, desde que sejam decorrentes do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que os pagamentos sejam comprovados
com documentação hábil:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000139/2009-43

Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (vigente na época)
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser
deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao mesmo
beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu pagamento,
poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte pagadora,
quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de despesas
médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de despesa
médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Dessa forma, nota-se que de acordo com a legislação, da base de cálculo do
Imposto de Renda podem ser deduzidos os valores pagos a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, desde que comprovado o cumprimento dos seguintes
requisitos: 1) existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública que obrigue o contribuinte Recorrente a pagar pensão, e 2) ocorrência do pagamento.
Com relação a Wanessa, desde a impugnação o contribuinte juntou cópia da Ação
Divórcio Consensual com Wanessa, averbado em 18/5/1990, onde foi determinado o pagamento
de 20% do salário líquido do contribuinte em favor de Wanessa por tempo indeterminado.
Para comprovar o pagamento determinado pelo juiz, o contribuinte juntou o
documento de fls. 22, qual seja, Comprovante de Rendimentos recebidos do INSS no ano de
2006, onde consta o desconto de Pensão Alimentícia no valor de R$ 4.514,55, valor esse que a
fiscalização entendeu comprovado, de forma que glosou o valor R$ 25.193,55, glosa esta
mantida pela DRJ uma vez que o contribuinte não trouxe nenhuma outra comprovação da
efetivação dos pagamentos declarados.
No recurso, para fazer a prova exigida, o contribuinte junta recibo emitido por
Wanessa, que atesta o recebimento do valor de R$ 16.062,00 a título de pensão alimentícia
judicial no ano 2006 (fls. 53).
Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade dos
fatos tais como se apresentam na realidade, de forma que a tributação ocorra dentro dos limites
legais, os documentos apresentados em fase recursal devem ser considerados.
Entretanto, na sentença judicial ( fls. 48) o Juiz determina que o pagamento da
pensão deverá ser 20% do salário líquido. O único comprovante de rendimentos que o
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000139/2009-43

contribuinte apresenta aos autos é o de fls. 22, qual seja o Comprovante de Rendimentos
recebidos do INSS no ano de 2006, onde consta que o rendimento bruto foi de R$ 20.568,88, e o
desconto de Pensão Alimentícia foi no valor de R$ 4.514,55. Não há outro documento que
permita verificar o valor dos rendimentos líquidos recebidos pelo contribuinte para fins de
verificar qual seria o valor corresponde a 20% desses rendimentos, de forma que não há como
acatar o valor constante do recibo apresentado. Eventual pagamento superior a 20% do valor
constante do comprovante de rendimentos apresentado constitui-se em ato de liberalidade, sem
previsão legal para que seja deduzido da base de cálculo do imposto de renda.
Com relação a Maria Patrícia, o contribuinte juntou às fls. 43 cópia da Ação de
Divórcio Consensual no qual restou consignado que o contribuinte “pagará a seu filho a quantia
de 3 (três) salários mínimos, a título de alimentos, a ser depositado até o 10o dia do mês vencido”
e ainda que a guarda do filho ficaria com Maria Patrícia.
Para fazer a comprovação do pagamento o contribuinte junta declaração emitida
por Maria Patrícia (fls. 46) que atesta o recebimento do valor de R$ 14.800,00 no ano de 2006, a
título de pensão alimentícia.
Entretanto, a determinação judicial foi no sentido de que o valor deveria ser
depositado na conta da mãe, Maria Patricia Silva Rocha, de forma que para comprovar o efetivo
pagamento da pensão o contribuinte deveria ter trazido aos autos comprovantes dos depósitos
bancários realizados, o que não fez.
Vale ressaltar também que o recibo não é prova absoluta de que o pagamento de
fato aconteceu. Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos
prestados que demonstrem ter o contribuinte realmente transferido os valores que pretende ver
deduzidos, tais como documentos bancários.
Ademais, o valor do salário mínimo em 2006 era de R$ 350,00, de forma que o
pagamento de 3 salários mínimos mensais equivaleriam a R$ 12.600,00 e não a R$ 14.800,00, de
forma que as informações são apresentadas e atestadas pelo recibo são divergentes da decisão
judicial, carecendo de mais elementos comprobatórios para que se tenha convicção dos fatos
reais.
Cabe ressaltar que o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da
redução da base de cálculo do imposto, e que teve oportunidades para trazer as comprovações
necessárias desde a intimação fiscal, na impugnação e no presente recurso, e não o fez, de forma
que não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000139/2009-43

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital